Tribunal: TJMT
Processo: 1009707-26.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009707-26.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Ambiental, Poluição]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JUAREZ ALVES DA COSTA - CPF: 478.430.809-10 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BALDASSO ROMERO - CPF: 022.263.211-95 (ADVOGADO), MPEMT - SINOP (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE SINOP E O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – INCLUSÃO DA PESSOA DO PREFEITO NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE - PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA -

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Prefeito Municipal é parte legitima para figurar no polo passivo da demanda de execução pelo descumprimento do acordado, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no título executivo -TAC.

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S): JUAREZ ALVES DA COSTA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR
EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MM. Juiz Mirko Vicenzo Giannotte, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1005692-42.2017.8.11.0015, ajuizados por Juarez Alves da Costa, reconheceu sua ausência de legitimidade para compor o polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta no 1005692-42.2017.8.11.0015, devendo ser extinta a demanda em face do embargante, prosseguindo somente com o Município de Sinop.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que ajuizou Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP e de JUAREZ ALVES DA COSTA, ex-prefeito de Sinop, em razão de não terem cumprido integralmente o compromisso pactuado no Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta no 01/2010, firmado com o desiderato de recuperar a área denominada R-2, em Sinop – MT, degradada em razão de atividades não licenciadas e potencialmente poluidoras, tais como a disposição final de resíduos sólidos, sobras de construção civil, RSS – resíduos dos serviços de saúde, restos de podas de árvores, entulhos, etc, na área denominada R-2, na qual passa o córrego “Nilza”, atingido por atividades de soterramento, bem como depredação de sua mata ciliar.

Destaca que o Agravado Juarez Alves da Costa apresentou exceção de pré-executividade, alegando a caracterização de prescrição em relação às Cláusulas 3a, 7a e 10a do Termo de Ajustamento de Conduta firmado, bem como sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação, que foi acolhida pelo Magistrado Singular sob o fundamento de que a atuação do Gestor Municipal no termo de ajustamento de conduta n. 01/2010 é de representante do Município, não podendo responder pela multa imposta eis que sua atuação é em nome da pessoa jurídica, cabendo a este arcar com as consequências advindas de eventual descumprimento.

Defende a necessidade de reforma da decisão agravada, sob o argumento de que além da Cláusula 11 do Termo de Ajustamento de Conduta n. 01/2010 devidamente assinado pelo Agravado prever o pagamento de multa diária a ser suportada pelo gestor municipal em decorrência do descumprimento parcial ou total do referido TAC, a jurisprudência pátria admite a responsabilidade pessoal do gestor que descumpre termo de ajustamento de conduta. que a Ação Civil Pública foi instruída com o inquérito civil em desfavor da parte requerida ante a emissão de alertas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, por meio do Programa PRODES, que identificou, conforme relatório técnico no 0074/2020 o desmatamento a corte raso de 486,8512 hectares de produto vegetal do imóvel identificado como sendo do requerido entre os anos de 2009 e 2019, sem autorização dos órgãos ambientais competentes, conforme imagens de satélite comparativas.

Por essas razões, pugna pela concessão do efeito da antecipação de tutela recursal, para manter o agravado Juarez Alves da Costa no polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajustamento de Conduta no 1005692- 42.2017.8.11.0015.

Deferido o pedido de antecipação da tutela recursal para manter o Agravado Juarez Alves da Costa no polo passivo da demanda, até o julgamento do mérito do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado em id. 134114662.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo provimento do agravo de instrumento - id. 134892659 -.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MM. Juiz Mirko Vicenzo Giannotte, que, nos autos dos Embargos à Execução n. 1005692-42.2017.8.11.0015, ajuizados por Juarez Alves da Costa, reconheceu sua ausência de legitimidade para compor o polo passivo da Ação de Execução de Termo de Ajuste de Conduta no 1005692-42.2017.8.11.0015, devendo ser extinta a demanda em face do embargante, prosseguindo somente com o Município de Sinop.

De início, ressalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Passo à análise das insurgências recursais.

Primeiramente, importante ressaltar que, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido o fundamento da decisão impugnada, sob pena de supressão de instância, ou seja, a análise deste recurso está restrita a verificação da decisão que deferiu a tutela de urgência em face do preenchimento de todos os requisitos.

Com efeito, o art. 12 da Lei 7.347/85 que disciplina a ação civil pública, prevê a possibilidade de se conceder a medida liminar
inaudita altera pars
, quando há urgência em garantir a efetividade da prestação jurisdicional, como no caso, onde o bem jurídico tutelado envolve lesão ao meio ambiente em área legalmente protegida.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à concessão da tutela de urgência para deferir o pedido para manutenção da inclusão do ex-prefeito do Município de Sinop no polo passivo da demanda de execução do descumprimento do TAC.

No caso, deve ser observado, por relevante, que o Termo de Ajustamento de Conduta foi firmado entre o Ministério Público e o município de Sinop – MT constou cláusula expressa admitindo a responsabilidade pessoal dos subscritores pela multa cominatória.

Com efeito, verifica-se que, conforme consta da cláusula 11 do Termo de Ajustamento de Conduta no 01/2010 (Id 6794681– autos originais), o pagamento de multa diária, em caso de descumprimento, será suportado pelo gestor municipal:

“CLÁUSULA 11: O descumprimento total ou parcial de qualquer uma das cláusulas anteriores, salvo se o Município COMPROMISSARIO comprovar ter exercido seu papel fiscalizador do meio ambiente, zelando para que o próprio ente e munícipes não viessem a poluir a área, com o depósito de lixos ou outros materiais como entulhos e substâncias como pesticidas e etc., sujeitará ao pagamento de multa diária, a ser suportada pelo gestor municipal, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) por cada obrigação descumprida, numerário esse a ser revertido para o Fundo Ambiental a que faz menção a Lei no 7.347/85, Fundo esse a ser especificado quando de eventual execução, valores devidamente corrigidos pelo IGPM ou outro índice que o venha substituir, a partir da presente data, até satisfação integral dos encargos assumidos.

Sobre o t
ema, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.957.741 -MG decidiu que a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento da obrigação, conforme se vê da ementa do julgado:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. INEXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO. LEGITIMIDADE PASSIVA INCONTESTESTÁVEL. CLÁUSULA FIXADA NO ACÓRDÃO. TRANSCURSO TEMPORAL NÃO SOLVE A OBRIGAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022, II, do CPC/2015, pois o Tribunal de origem, ao seu modo, fundamentadamente rejeitou a tese do Ministério Público. 2. Não obstante, no mérito em sentido estrito do Recurso Especial do Parquet, a irresignação procede. 3. A jurisprudência do STJ há tempos diz que "a cominação de astreintes pode ser direcionada não apenas ao ente estatal, mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes responsáveis pelo cumprimento das determinações judiciais (Precedente: REsp 1.111.562/RN, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, publicado em 18/09/2009)" (AgRg no AREsp 472.750/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9.6.2014). 4. O Tribunal mineiro, afastou a legalidade, invalidando expressa previsão contida no título executivo (Termo de Ajustamento de Conduta) e repeliu a responsabilidade pessoal do gestor municipal pelo simples decurso do tempo. O próprio acórdão trouxe o teor da cláusula violada - endereçada expressamente ao representante legal do Município - e asseverou que o compromissário da obrigação do TAC era a Municipalidade, e que as astreintes seriam impostas ao seu representante legal - o Prefeito, portanto - se houvesse inadimplemento da conduta. Inexistente, pois, margem normativa para se eximir da obrigação assumida. 5. Ademais, afirma o Ministério Público Recorrente que "a cobrança limitou-se ao período no qual ele exerceu o mandato", afastando, portanto, responsabilizações perenes pela chefia transitória da Edilidade. 6. "É possível ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, fixar multa diária cominatória (astreintes), ainda que contra a Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, 'independentemente de requerimento do autor', pois, nos termos do art. 11 da Lei n. 7.437/1985, 'a hipótese de imposição de astreintes é ope legis e, em consequência, obrigatória, caso paire a mínima dúvida sobre o acatamento voluntário futuro da decisão judicial' (REsp 1.723.590/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 08/05/2018, DJe 26/11/2018). (...) O art. 11 da Lei n. 7.347/85 autoriza o imposição de multa cominatória não apenas ao ente estatal 'mas também pessoalmente às autoridades ou aos agentes públicos responsáveis pela efetivação das determinações judiciais' (REsp 1.111.562/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 25/08/2009, DJe 18/09/2009)" (AgInt no AgInt no REsp 1.430.917/RN, Rel. Ministro GurgeldeFaria, Primeira Turma, DJe 12.12.2019). 7. Por fim, o Tema 940/STF invocado pelo Agravante em nada interfere no raciocínio, pois cuida da legitimação passiva nos casos de ações ajuizadas para responsabilizar civilmente agentes públicos por danos causados, que difere completamente do presente caso, que cuida de descumprimento de título extrajudicial assumido pelo próprio agente público. 8. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1957741 MG 2021/0278052-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Nesse sentido, jurisprudência desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – LEGITIMIDADE PROCESSUAL DO PREFEITO MUNICIPAL – PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E PESSOAL NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS – PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA CLÁUSULA TERCEIRA – ADIMPLEMENTO INTEGRAL DA AVENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PREJUDICIALIDADE DA MATÉRIA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado pelo Embargante que houve o cumprimento à cláusula terceira do Termo de Ajustamento de Conduta, de rigor a procedência dos pedidos formulados nos autos dos Embargos à Execução.

Legitimidade do Prefeito Municipal para figurar no polo passivo da demanda, ante a previsão de responsabilidade pessoal e solidária no TAC.

Matéria concernente à honorários advocatícios prejudicada em razão da reforma da decisão que havia arbitrado a verba em favor do Embargado, no caso, o Ministério Público, e a impossibilidade de condenação do Parquet ao pagamento, salvo se comprovada a má-fé, não evidenciada.

Recurso provido.

(N.U 0002918-21.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

É
possível afirmar, frente a isso, que o agravado aderiu ao Termo de Ajustamento de Conduta, assumindo responsabilidade pessoal pela multa cominatória.

Aliado a isso, observo que inexiste qualquer nulidade na cláusula ou mesmo no Termo de Ajustamento de Conduta.

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar parcialmente a decisão agravada e para manter o Agravado Juarez Alves da Costa no polo passivo da demanda de execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023